Tribunal: TJMT
Processo: 1000861-67.2020.8.11.0007
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000861-67.2020.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MOACIR FERREIRA DA MOTTA - CPF: 406.920.941-72 (APELADO), JORDANA BOLDORI - CPF: 051.550.579-06 (ADVOGADO), ANDERSON APARECIDO ANDREACCI CARDOSO - CPF: 218.949.918-69 (APELANTE), WAGNER SILVEIRA FAGUNDES - CPF: 214.787.398-51 (ADVOGADO), PAULO SERGIO LUPO - CPF: 672.650.579-53 (ASSISTENTE), ANA PAULA BARELLA - CPF: 015.009.221-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1000861-67.2020.8.11.0007

APELANTE: ANDERSON APARECIDO ANDREACCI CARDOSO

APELADO: MOACIR FERREIRA DA MOTTA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONTRATO DE EMPREITADA – CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL – NÃO APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO – REVELIA – DEMONSTRAÇÃO PELO AUTOR DO DIREITO ALEGADO – DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS – VALOR DA CONDENAÇÃO – RAZOABILIDADE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Conforme a orientação jurisprudencial sedimentada no Superior Tribunal de Justiça, “
a
revelia gera presunção apenas relativa de veracidade dos fatos, incumbindo ao magistrado, como destinatário final das provas, analisar o acervo probatório constante dos autos
.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1241591/SC).

Na hipótese em que ficou demonstrada a relação jurídica havida entre as partes, bem assim que há provas seguras do crédito em razão do serviço prestado por meio de contrato de empreitada, é de ser mantida a sentença de procedência dos pedidos e condenação da parte requerida por danos materiais e morais, arbitrados com razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: ANDERSON APARECIDO ANDREACCI CARDOSO

APELADO: MOACIR FERREIRA DA MOTTA

Proc. referência
: Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Provisória de Urgência de Natureza Antecipada e Cautelar com Pedido de Liminar n. 1000861-67.2020.8.11.0007 – Juízo da 6ª Vara da Comarca de Alta Floresta.

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Anderson Aparecido Andreacci Cardoso.

AÇÃO
: Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Provisória de Urgência de Natureza Antecipada e Cautelar com Pedido de Liminar, ajuizada por Moacir Ferreira da Mota em desfavor de Anderson Aparecido Andreacci Cardoso.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 6ª Vara da Comarca de Alta Floresta)
julgou procedentes
os pedidos da demanda para condenar o requerido ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente a partir do arbitramento, ao pagamento da quantia de R$ 13.000,00 (treze mil reais), a título de danos materiais, com juros moratórios a partir da citação e correção monetária, desde o efetivo prejuízo, bem como para determinar que o requerido realize a transferência da propriedade para o autor do imóvel descrito como lote urbano, Quadra 9, Lote 17, no Residencial Porto Belo, no município de Carlinda/MT.

Condenou ainda o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

APELO
: o apelante sustenta que a revelia gera apenas presunção de veracidade, que não deveria ser aplicados os seus efeitos, porquanto postulou pela realização de audiência de conciliação.

Aduz que as provas colacionadas não são inverossímeis, porquanto não há comprovação da finalização da obra, bem assim que não ficou pactuado o prazo para a transferência do bem.

Defende que não ficaram configurados os danos morais e materiais e, ainda, que houve violação da regra de vedação de decisão surpresa.

Por fim, prequestiona a matéria e pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença recorrida, subsidiariamente, requer a redução do valor da condenação pelos danos morais e matérias e a minoração do percentual arbitrado para os honorários advocatícios de sucumbência.

CONTRARRAZÕES
: apresentadas no Id. 101052006 – págs. 1-12.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1000861-67.2020.8.11.0007

APELANTE: ANDERSON APARECIDO ANDREACCI CARDOSO

APELADO: MOACIR FERREIRA DA MOTTA

VOTO

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por Anderson Aparecido Andreacci Cardoso.

AÇÃO
: Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Provisória de Urgência de Natureza Antecipada e Cautelar com Pedido de Liminar, ajuizada por Moacir Ferreira da Mota em desfavor de Anderson Aparecido Andreacci Cardoso.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 6ª Vara da Comarca de Alta Floresta)
julgou procedentes
os pedidos da demanda para condenar o requerido ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente a partir do arbitramento, ao pagamento da quantia de R$ 13.000,00 (treze mil reais), a título de danos materiais, com juros moratórios a partir da citação e correção monetária, desde o efetivo prejuízo, bem como para determinar que o requerido realize a transferência da propriedade para o autor do imóvel descrito como lote urbano, Quadra 9, Lote 17, no Residencial Porto Belo, no município de Carlinda/MT.

Condenou ainda o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Da delimitação fática

Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Moacir Ferreira da Mota em desfavor de Anderson Aparecido Andreacci Cardoso, argumento de que exerce a profissão de construtor e foi contratado pelo requerido, aqui apelante, para realizar a construção de uma casa para moradia (planta baixa de 176,38 m
2
), no endereço Quadra 13, Lote 01, Residencial Porto Belo, Centro, Carlinda/MT), bem assim que foi pactuado que o preço da obra seria de R$ 176.380,00 (cento e setenta e seis mil e trezentos e oitenta reais), a ser pago da seguinte forma: (i) com 1 (uma) camionete Toyota Hilux CD 4X4, ano 2009 a Diesel, placa NPP – 5439, RENAVAM 168263556, CHASSI 8AJFZ29G896088560 – no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais); (ii) com 1 (um) lote urbano, Quadra 9, Lote 17, no Residencial Porto Belo no município de Carlinda/MT, no valor de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais); (iii) e, ao final da obra, a diferença restante, ou seja, a quantia de R$31.380,00 (trinta e um mil e trezentos e oitenta reais), a ser paga em espécie.

Narra o autor que o requerido encontra-se inadimplente em relação à transferência do imóvel e ao pagamento do montante final de R$ 31.380,00 (trinta e um mil e trezentos e oitenta reais), que foi entregue tão somente a camionete Toyota Hilux CD 4X4.

Assim, requer que o requerido seja compelido a realizar a transferência do Lote Urbano localizado na Quadra 9, Lote 17, no Residencial Porto Belo no município de Carlinda/MT, bem assim a pagar a quantia de R$ 31.380,00 (trinta e um mil e trezentos e oitenta reais), além da condenação ao ressarcimento do valor de R$ 13.000,00 (treze mil reais) a título de danos materiais e mais R$ 30.000,00 (trinta mil reais) por danos morais.

Consta que recebida a inicial foi indeferido o pedido de tutela de urgência pretendida, bem como determinada a citação do réu.

Nota-se que em atenção à determinação constante da Portaria conjunta n. 249 do TJMT, o magistrado de primeiro grau redesignou a audiência de conciliação para da data de 14/07/2020 (Id. 101051962 - pág.1), todavia, posteriormente, considerada a celeridade processual, tornou sem efeito a determinação de audiência designada (Id. 101051963 - pág. 1) e reiterou a ordem de citação do requerido.

Verifica-se que o requerido, regularmente citado (Id. 101051990), compareceu aos autos tão somente para requerer que fosse designada a audiência de conciliação por videoconferência (Id. 101051992), porém, deixou transcorrer o prazo para apresentar contestação (certidão - Id. 101051993).

Na sequência sobreveio a sentença de julgamento antecipado, em que o Magistrado de Primeiro grau julgou procedentes os pedidos da demanda, por entender que ficou demonstrado o pacto entabulado entre as partes (contrato de empreitada) para a construção da residência do requerido, bem como a inadimplência do contratante.

Contra esta decisão recorre o requerido.

Pois bem.

Conforme se verifica o requerido não apresentou defesa, embora citado, razão pela qual foi decretado a sua revelia.

No que tange os efeitos materiais da revelia, tem-se que é relativo, porquanto cabe ao julgador, diante do sistema processual do livre convencimento motivado, examinar e avaliar os fatos, sendo-lhe lícito, inclusive, com base nos fatos alegados pelo próprio demandante, julgar a causa em seu desfavor, o que, no caso, foi ponderado pelo magistrado de primeiro grau.

Com efeito,
“
é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor em razão da ocorrência da revelia é relativa, sendo que para o pedido ser julgado procedente o juiz deve analisar as alegações do autor e as provas produzidas.
” (AREsp 139971).

No caso concreto,
verifica-se que há provas seguras do alegado pelo demandante,
que comprovou a relação jurídica havida entre as partes, ou seja, o contrato de empreitada e, por sua vez, o requerido deixou de comprovar que efetuou os pagamentos à parte adversa,
o que seria possível por meio de recibos
.

Realça-se,
o autor logrou demonstrar que entabulou com o requerido apelante o contrato de prestação de serviço (empreitada), em que ficou estipulada a forma de pagamento como descrito na peça inicial (Id. 101051954 - pág. 1-17), bem assim demonstrou que a obra (construção de uma casa residencial) foi concluída, como se vê das fotografias colacionadas aos números identificadores 10105196 a 101051986.

Não há falar em violação ao princípio da não surpresa, mormente considerado que o requerido apelante foi citado para apresentar defesa na demanda e deixou transcorrer o prazo sem resposta.

Na sentença o Magistrado consignou:

“(...) analisando os autos verifica-se que logrou êxito o autor em demonstrar a existência de contrato em que figura na qualidade de contratado e o requerido contratante.

Depreende-se que, de fato, foi o autor contratado para a edificação de uma casa e que o pagamento se daria com a entrega de uma camionete Toyota Hilux CD 4X4 (ano 2009 a Diesel, placa NPP – 5439, RENAVAM 168263556, CHASSI 8AJFZ29G896088560 – no valor de R$ 80.000,00), esta já entregue no momento da assinatura, transferência de 1 (um) lote urbano (Quadra 9, Lote 17, no Residencial Porto Belo no município de Carlinda/MT – no valor de R$ 65.000,00) e do pagamento de R$ 31.380,00 ao final da obra (contrato firmado em 20 de maio de 2019, ID. 29565200).

Foram encartadas fotografias do imóvel finalizado (ID. 36608809).

Logo, em relação ao pleito de transferência de propriedade do imóvel acima mencionada (lote urbano, Quadra 9, Lote 17, no Residencial Porto Belo no município de Carlinda – MT) e de condenação do réu ao pagamento de R$ 31.380,00 (trinta e um mil e trezentos e oitenta reais), entendo pela procedência da ação.

Isso porque, conforme acima consignado, demonstrou o autor a existência de contrato, na forma escrita, com reconhecimento por verdadeiro das assinaturas das Partes no Cartório de Serviço Notarial Registral de Carlinda/MT, bem como a finalização da obra.

Além disso o requerido, mesmo citado, não impugnou oportunamente o documento, tampouco alegou a quitação do Contrato firmado (o que não lhe seria demasiadamente dificultoso).”

Escorreita a sentença e não merece reformas.

Quanto ao dano moral, verifica-se que também com razão a sentença recorrida, porquanto a inadimplência do requerido apelante causou transtornos ao autor apelado que ultrapassam a esfera do mero aborrecimento, máxime porque já havia alienado a terceiro o imóvel prometido como parte do pagamento pelo serviço que foi efetivamente prestado.

No que tange ao dano moral correta a sentença ao consignar:

“(...) verifico que o descumpriu da obrigação do réu em transferir o imóvel urbano, conforme avençado, impediu o autor de concluir a venda o bem (o que este já havia se comprometido em 19 de julho de 2019 – ID. 29595203), obrigando o mesmo, inclusive, a realizar o distrato contratual em 21 de fevereiro de 2020 (ID. 29565206) com a devolução dos valores recebidos e pagamento de multa contratual.

Vale ressalta que, por mais que o autor tenha se comprometido em vender imóvel que ainda não lhe pertencia (eis que possuía apenas expectativa de ser dono), o contrato em que firmou com o adquirente (CMC Comercial de Materiais para Construção Ltda.) previa que a transferência do imóvel poderia se dar até a data de 10 de dezembro de 2019, ou seja, de boa-fé acreditou o autor que até a data citada o imóvel estaria livre de quaisquer embaraços.

Logo, partindo da máxima de que a boa-fé se presume e a má-fé deve ser provada (art. 13 do Código Civil), entendo que o mesmo não agiu com más intenções ao celebrar o negócio junto à CMC Comercial de Materiais para Construção Ltda.

Assim, é inegável que o autor enfrentou transtornos e dissabores com a consequente falta de boa-fé com réu, ao deixo de cumprir com o dever de transferir a propriedade do bem imóvel.

Isso porque sofreu enorme frustação ao ver encerrado o contrato de compra e venda formalizado pelo mesmo junto ao adquirente CMC Comercial de Materiais para Construção Ltda. Vale ressaltar que o autor viu-se obrigado em adimplir, inclusive, multa contratual.”
(sic)

No que tange ao
quantum
arbitrado para o dano moral, considerada a extensão do dano, as condições socioeconômicas e culturais dos envolvidos, as condições psicológicas das partes e o grau de culpa do agente, bem como respeitado o critério da razoabilidade, o valor de R$10.000,00 se mostra razoável e condizente com a situação fática e de acordo com os parâmetros utilizados por esta e. Câmara.

Frisa-se que a indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, a fim de compensar o sofrimento da vítima e desencorajar a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

No mesmo sentido, quanto ao dano material, ficou demonstrado pelo autor apelado o prejuízo que teve ao pagar a multa contratual no valor de R$ 13.000,00 (treze mil reais) em razão do distrato da venda do lote promovido com terceiro, conforme registrou o sentenciante:

“No tocante ao pedido de indenização por danos materiais, tenho que o pleito também merece prosperar. Isso porque, em razão do distrato teve o autor que arcar com o valor de R$ 13.000,00 (treze mil reais) à título de multa contratual, valor este que não deveria o autor arcar caso o réu cumprisse com a obrigação por ele livremente pactuada.”

Como se vê, não comporta qualquer reforma a sentença recorrida, impõe-se a sua manutenção pelos próprios e jurídicos fundamentos.

Quanto aos honorários advocatícios foram fixados no percentual estabelecido pelo art. 85 do CPC e não se configura ilegalidade.

Por derradeiro, considerado os precedentes dos Tribunais Superiores, que registra a necessidade do prequestionamento explícito dos dispositivos legais ou constitucionais supostamente violados e, a fim de evitar eventuais embargos de declaração, apenas para tal finalidade, por falta de sua expressa remissão na decisão vergastada, mesmo quando os tenha examinado implicitamente, dá-se por prequestionados os dispositivos legais e/ou constitucionais apontados pela parte.

Posto isso,
nega-se provimento ao apelo
interposto por Anderson Aparecido Andreacci Cardoso, mantém-se inalterada a sentença recorrida.

Considerado que a verba honorária de sucumbência foi arbitrada no máximo estabelecido pelo regramento processual civil (20%), deixa-se de aplicar o disposto no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021